Tribunal: CARF
Processo: 13656.721063/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721063/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
GM COSTA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE
Súmula CARF no2. Carf não tem competência para julgar inconstitucionalidade
de legislação.
COMPENSAÇÃO. GFIP. MULTA ISOLADA.
O contribuinte fica sujeito à multa isolada no percentual de 150% na hipótese
de compensação indevida em GFIP com emprego de falsidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade,
nem dos argumentos sobre a multa isolada, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721063/2013-63
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721063/2013-63

Aproveito o relatório do acórdão de DRJ, o qual bem descreve os fatos contidos
nos autos.
Trata-se de crédito tributário lavrado contra a empresa em epífrafe tendo por
objeto os seguintes AI - Autos de Infração:
- AI-Debcad 51.043.172-0: glosa das compensações de contribuições sociais
efetuadas indevidamente pela empresa no período de 08/2011 a 07/2012. O valor do
crédito tributário é de R$ 1.413.324,06.
- AI-Debcad 51.043.174-7: multa isolada aplicada em virtude da compensação
feita pela empresa mediante falsidade de declaração no período de 08/2011 a 07/2012.
O valor do crédito tributário é de R$ 1.580.390,24.
- AI-Debacad 51.043.173-9: multa aplicada em virtude da empresa ter
apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas no período de 04/2004 a
07/2010. O valor do crédito é de R$ 6.000,00.
A empresa apresentou tempestiva para os AI-Debcad 51.043.172-0 e
51.043.174-7, alegando que a prática da Receita Federal de aplicar a multa isolada de
50% para todas as hipóteses de não homologação de declarações de compensação,
conforme previsto no art. 74, §§15, 16 e 17, da Lei 9.430/96 revela-se inconstitucional.
Para tanto, sustenta que a multa isolada de 50% cria uma penalidade gravosa
completamente desvinculada da ocorrência efetiva de um ilícito, ferindo o direito
constitucional de petição (no caso de requerer a homologação de sua compensação) do
contribuinte de boa-fé. Ademais a referida multa afronta os princípios constitucionais do
não-confisco e da razoabilidade. Ao final, pediu a improcedência do lançamento.
Em 18/12/2013 foi transferido o crédito tributário consubstanciado no
AIDebacad 51.043.173-9 para o Processo 13656-721.521/2013-64 por ser tratar de
matéria não impugnada e exigível nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o, art. 21, do Decreto
70.235/72.

Por unanimidade, a 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação,
exarando acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011, 2012
COMPENSAÇÃO. GFIP. MULTA ISOLADA.
O contribuinte fica sujeito à multa isolada no percentual de 150% na
hipótese de compensação indevida em GFIP com emprego de falsidade.

. Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega:
a) Nulidade da autuação por não estar caracterizada a infração;
b) A aplicação da multa isolada contida no §17, art. 74 da Lei no9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 12.249/2010, violaria o princípio da razoabilidade;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721063/2013-63

c) “não é razoável permitir que o Estado exija do autor o pagamento de tributo
e lhe esteja a dever quantia bem superior a título de precatório.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O contribuinte foi cientificado da decisão do acórdão de DRJ (e-fls.136 e 137) em
09/09/2014, e apresentou Recurso Voluntário, tempestivamente, em 11/09/2014. Tal prazo
cumpre as exigências processuais, e do Recurso Voluntário tomo conhecimento parcial, não
conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF no2, e não
conhecendo das alegações sobre a multa isolada contida no §17, art. 74 da Lei no9.430/1996,
com redação dada pela Lei no 12.249/2010, visto que não compõe a lide .

Preliminares
O contribuinte alegou nulidade da autuação por não ter sido caracterizada a
infração. Não assiste razão ao recorrente, a infração é claramente demonstrada no Relatório
Fiscal (e-fls. 16 a 78) e seus anexos. Também não se vislumbram os requisitos de nulidade
previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Afasto a preliminar de nulidade.

Mérito
O período fiscalizado foi de 01/2009 a 07/2012. Conforme destaca o Relatório
Fiscal à e-fl. 19:
- para o período de 01/2009 a 07/2011 o contribuinte informou ter ocorrido “Erro
de Fato”. Dentro deste período foi lavrado o DEBCAD no51.043.173-9 que contempla as
competências 04/2009 a 01/2010, 05/2010, e 07/2010;
- para o período de 08/2011 a 07/2012 o contribuinte nada justificou. A autuação
sobre este período em que nada foi justificado consta dos DEBCAD no51.043.172-0 e
51.043.174-7.
O DEBCAD no51.043.172-0 refere-se a infração de compensação indevida,
prevista na Lei no8.212/1991, art. 89, §9. No DEBCAD no51.043.174-7 é cobrado multa isolada,
por falsidade na compensação, com fundamento na Lei no8.212/1991, art. 89, §10.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721063/2013-63

Para o DEBCAD no51.043.173-9 não foi apresentada impugnação, não sendo
instaurada lide, a qual ficou restrita aos dois DEBCAD restantes, no51.043.172-0 e
no51.043.174-7.
O contribuinte não apresentou documentos hábeis e idôneos a comprovar a
higidez das compensações procedidas em GFIP. Imperiosa a lavratura do auto de infração.
Apresentou impugnação parcial para os DEBCAD no51.043.172-0 e 51.043.174-7. Quanto ao
DEBCAD no51.043.173-9, não foi instaurado o litígio, sendo segregado para o processo 13656-
721.521/2013-64 para cobrança administrativa, não sendo objeto aqui de discussão.
No Recurso Voluntário o contribuinte novamente repisou argumentos
erroneamente apresentados na impugnação, a despeito do alerta dado no voto do acórdão a quo.
Estes argumentos não foram conhecidos em sede recursal.
Não restaram argumentos de mérito a serem apreciados.

Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, nem dos argumentos sobre matéria que
não compõe a lide. Afasto a preliminar de nulidade e, no mérito, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 180
DF CARF MF
Original